Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0726255-11.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA em face do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA, nos autos do inquérito policial n. 0705585-37.2025.8.07.0004 instaurado para apuração da prática de eventual crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela decisão de id 73900955, designei o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente. No id 73997440, o Juízo Suscitado prestou informações. No Parecer de id 74108923, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do conflito de jurisdição. É o relato do essencial. DECIDO. Ao prestar informações, o d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA, suscitado, informou que: (...) após análise dos fundamentos expostos no referido incidente, e considerando que o fato envolvendo crime contra a vida está sendo apurado no procedimento próprio no 0706920-91.2025.8.07.0004, este Juízo entende ser competente para apreciar os delitos remanescentes, que estão sendo apurados no bojo do Inquérito Policial no 0705585-37.2025.8.07.0004 e da respectiva Medida Protetiva de Urgência no 0705411-28.2025.8.07.0004. Assim, ante o novo pronunciamento do d. magistrado reconhecendo a sua competência, imperioso reconhecer a prejudicialidade do conflito, haja vista sua manifesta e superveniente perda de objeto. Com essas breves considerações, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição. Considerando que os autos já foram remetidos para o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA em razão da decisão de id 73900955, nada mais há a ser determinado. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator